Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO ENTRE ASCENDENTES E DESCENDENTES. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO PODER FAMILIAR. AUTORA. MAIORIDADE. EMENDA À INICIAL. MARCO INTERRUPTIVO INALTERADO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O prazo prescricional da pretensão alimentar em face de ascendente tem por termo inicial a data em que se encerra o poder familiar, ou seja, quando o descendente completa 18 (dezoito) anos de idade, consoante dispõe o art. 1.630 do CC/02.
2. A pretensão para haver prestações alimentares prescreve em 2 (dois) anos, conforme enuncia o art. 206, §2o, do CC/02.
3. A determinação de emenda à inicial, para a simples retificação, não tem o condão de configurar omissão a fim de afastar a regra geral. Precedentes do c. STJ.
4. Na hipótese dos autos, o prazo prescricional de 2 (dois) anos começou a correr em agosto de 2019, momento em que a Autora/Agravante atingiu a maioridade. Tendo em vista que a demanda em análise foi proposta 29/9/2020, conclui-se que a pretensão da Requerente em cobrar as parcelas alimentares vencidas não se encontrava fulminada pela prescrição quando ajuizada a ação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.